Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702387-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUZA LEAO AGRAVADO: LUCIANO COSTA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0719917-41.2023.8.07.0016. Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de expedição de novo ofício para determinar o bloqueio mensal de 10% dos vencimentos do executado, descontados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária. O fundamento adotado foi a inexistência de margem consignável significativa e a complexidade da medida requerida, considerada incompatível com o rito célere previsto na Lei no 9.099/95. O agravante alegou que a decisão de ID 214195429, proferida nos autos originários, deferiu a penhora de 10% do salário do executado, descontados apenas os encargos legais, sem condicioná-la à existência de margem consignável, estando tal decisão acobertada pela preclusão e, portanto, revestida de definitividade. Informou que o órgão pagador do agravado declarou existir margem consignável disponível de apenas R$ 9,65, o que inviabilizaria a efetivação da penhora nos termos fixados. Sustentou que os créditos do exequente devem prevalecer sobre os empréstimos consignados contratados após janeiro de 2023, a fim de evitar fraude à execução e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo-se o cumprimento da obrigação sem subterfúgios. Aduziu que há risco de dano irreparável (periculum in mora), uma vez que, caso não seja suspenso o processo de origem, poderá ser intimado a dar prosseguimento ao feito mediante indicação de bens penhoráveis, e, não os encontrando, os autos poderão ser extintos. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteou a reforma da decisão, com o reconhecimento do direito à penhora mensal de 10% do salário do agravado, descontados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária, independentemente da existência de margem consignável. Preparo regular (ID 75418161). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso não está demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O eventual arquivamento dos autos de origem por frustração da execução em razão da ausência de indicação de outros bens não implica em decisão terminativa e o eventual provimento do agravo, quando da análise do mérito, permite a retomada da execução do ponto onde parou. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. Nesse quadro, quanto à probabilidade do direito, esta também não se encontra evidenciada, especialmente diante da informação de que a penhora determinada sobre os rendimentos do executado poderá comprometer a sua subsistência. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora